Tribunal: TJSP
Processo: 1503794-85.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503794-85.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante LUIZ
FERNANDO DE MEO GARROTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-85.2019.8.26.0099 -Voto no
2
Voto no 11.315
Apelação no 1503794-85.2019.8.26.0099
Comarca: Bragança Paulista
Apelante: Luiz Fernando de Meo Garrote
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e
materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida.
Dosimetria. Confissão espontânea já compensada proporcionalmente com a multirreincidência do réu.
Precedentes do C. STJ. Regime inicial fechado mantido.
Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Impossibilidade. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 163/167, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Luiz Fernando
de Meo Garrote foi condenado às penas de 05 (cinco) anos, 07
(sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa, no piso,
porque incurso no artigo 157, caput , do Código Penal1. Ao réu
foi indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou buscando a redução da
pena, com a compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência (fls. 196/200).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 206/209) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 225/226),
1 A Magistrada de origem, a pedido do Ministério Público, afastou a majorante do emprego de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-85.2019.8.26.0099 -Voto no
3
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo desprovimento do recurso.
É o relatório .
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta do inquérito policial que, no dia 18 de maio de 2019, por
volta das 13h35, no estabelecimento comercial Chocolates Brasil
Cacau, localizado na Rua Coronel Teófilo Leme, no. 1473, Jardim
América, neste Município e Comarca de Bragança Paulista, LUIZ
FERNANDO DE MEO GARROTE, qualificado a fls. 09, subtraiu, para
si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo contra a vítima Jaqueline de Moraes Brito, a quantia de R$
600,00 (seiscentos reais) em espécie, pertencente a pessoa
jurídica Chocolates Brasil Cacau”.
A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 07/08), auto de reconhecimento fotográfico (fl.
10), auto de reconhecimento pessoal (fl. 19) e pela prova oral
colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-85.2019.8.26.0099 -Voto no
4
“O acusado foi indagado a respeito do ocorrido e alegou que
estava sob efeito de drogas, razão pela qual, de fato, ingressou no
estabelecimento e praticou o assalto. Disse, contudo, que se
utilizou de um simulacro, e não arma de fogo”.
“A responsável pelo estabelecimento vítima disse que ficou
sabendo do ocorrido através de sua funcionária. Na ocasião,
referida funcionária contou que fechava o caixa do
estabelecimento quando o acusado ali ingressou, com o rosto à
mostra, exibiu-lhe uma arma de fogo e anunciou o assalto. Ainda
segundo
sua
funcionária,
ocorreram
outros
roubos
nas
proximidades e para os quais havia câmera, podendo notar que se
tratava do mesmo criminoso. Por fim, sua funcionária esteve na
delegacia e reconheceu o criminoso.”
“Sayuri Tomioka disse que a vítima esteve na delegacia para
registrar a ocorrência e, de plano, indicou o nome do autor do
crime. A depoente disse que exibiu-lhe, então, a foto do criminoso
e a ofendida o reconheceu sem sombra de dúvidas”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime de roubo e a responsabilidade
penal
decorrente
de
sua
prática
foram
cabalmente
demonstradas, mormente pela confissão espontânea e pelos
depoimentos colhidos em juízo.
Insurge-se o apelante unicamente quanto ao tópico da r.
sentença relativo à reprimenda.
Passo, então, à análise da pena.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada em 1/5 (um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-85.2019.8.26.0099 -Voto no
5
quinto) acima do mínimo legal, atingindo 04 (quatro) anos, 09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias-
multa, tendo em vista os maus antecedentes do réu (fls. 53/58

Processo
no
0004313-35.2009.8.26.0601
e
0000408-15.2005.8.26.0099).
Na segunda etapa, em que pese a irresignação defensiva,
levando-se em consideração a multirreincidência do réu (fls.
53/58

Processos
no
3009336.20.2013.8.26.0099,
9016.12.1999.8.26.0099 e 0000041-93.2017.8.26.0026), houve
a correta compensação proporcional entre a recidiva e a
atenuante da confissão espontânea, com acréscimo na pena de
1/6 (um sexto). Em se tratando de multirreincidência, não faz
jus à compensação integral. Em caso como o dos autos, há
jurisprudência indicando a compensação parcial entre a
agravante e a atenuante. A respeito:
(...). 6. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de
idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a
pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase
da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente
deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no
art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e
da proporcionalidade. No caso, como há várias condenações
transitadas em julgado por furto, ensejadoras de reincidência,
inviável sua compensação com a atenuante de confissão
espontânea. 7. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC
382.848/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)
Assim, a reprimenda atinge 05 (cinco) anos, 07 (sete)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-85.2019.8.26.0099 -Voto no
6
meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 14 (catorze)
dias-multa, no piso.
Na última etapa, inexiste causas de aumento ou
diminuição de pena.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o
disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal,
observa-se que o acusado permaneceu 142 dias custodiado
cautelarmente, conforme consta na Guia de Recolhimento
Provisória (fls. 189/190), lapso temporal compreendido entre a
prisão preventiva, ocorrida em 12/07/2019 e a publicação da r.
sentença (04/12/2019). Decotado esse tempo da pena imposta,
o saldo que lhe resta a cumprir autorizaria, na apreciação
exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal, a fixação de
regime mais brando. Todavia, as circunstâncias judiciais
desfavoráveis já ressaltadas nesta decisão, tais como a
multirreincidência e os maus antecedentes, impedem, nos
termos do § 3.o do art. 33, combinado com o art. 59, ambos do
Código Penal, a alteração do regime fixado na r. sentença.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da
pena por expressa determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503794-85.2019.8.26.0099 -Voto no
7
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator